Tribunal: TJDFT
Processo: 0712240-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0712240-76.2021.8.07.0000 Agravante E. M. DE OLIVEIRA BATISTA RESTAURANTE - EPP Agravado O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUARIA LTDA Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública que, nos autos de mandado de segurança, suspendeu a eficácia do ato administrativo de homologação do Pregão no 00001/2021-SEDES/DFT até o julgamento do writ. A Agravante sustenta a desnecessidade de registro de atestados em Conselho Profissional e a legalidade e a validade da decisão administrativa sub judice. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento para que seja afastada a decisão que suspendeu os efeitos do ato administrativo. A parte Agravada, à pág. 1 do ID 25638228, noticia a prolação de Sentença nos autos principais. Às págs. 1/8 do ID 25672831, a Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do agravo em razão da perda superveniente do interesse recursal. É a suma dos fatos. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, conforme noticiado tanto pela parte Agravada quanto pela Procuradoria de Justiça, foi proferida Sentença no processo principal em 10.05.2021 – Proc. n. 0701738-24.2021.8.07.0018, a qual concedeu a segurança vindicada pela Agravada, o que evidencia a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Com efeito, a sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Nesse sentido, a jurisprudência firmada nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. Diante da superveniência da sentença proferida no feito principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento e agravo interno pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. (Acórdão n.1067427, 07123302620178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/12/2017, Publicado no PJe: 16/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1066199, 07056477020178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no PJe: 13/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). À vista do exposto, nego seguimento ao recurso ante sua manifesta perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 27 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator